Tribunal: TJES
Processo: 0024637-52.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024637-52.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO LUCIO DE OLIVEIRA LOURES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024637-52.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO LUCIO DE OLIVEIRA LOURES, ELIAS DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de
A
pelação
C
riminal interposto por
E
LIAS DE OLIVEIRA LIMA e RICARDO LÚCIO DE OLIVEIRA LOURES
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença
de fls. 6
79/683
,
que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os

condenou nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
I
, c/c o artigo 14, inciso II (
três
vezes), na forma do artigo 7
0
, todos do Código Penal,
à pena
de 1
6
(d
ezesseis) anos
de reclusão,
para cumprimento
no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 27/09/2016, os apelantes, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares Marcus Venicius Silva Rosa, Robert Klay Alves e Márcio Valente Dutra, que estavam em uma viatura descaracterizada da Polícia Militar.

Apurou-se que os crimes foram cometidos pelo fato de os apelantes acreditarem que os Policiais Militares, na verdade, eram traficantes rivais, por estarem à paisana.

Em suas razões de apelação a defesa de Elias almeja o reconhecimento do concurso formal de crimes, bem como seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Por sua vez, a defesa do réu Ricardo requer a realização de novo julgamento, alegando que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente requer o decote da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento aos apelos.

A
douta
Procuradoria de Justiça em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opinou
pelo
improvimento dos recursos.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
arguida pela defesa do réu Ricardo,
faço as seguintes considerações.

A
s
provas colhidas durante a instrução processual demonstra
m
a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória.

Em juízo, o policial militar M
arcos Venicius Silva Rosa
, disse,
in verbis:

“
(...)
que então o depoente e os demais de sua equipe foram até o local para verificar o tráfico denunciado; que no dia o depoente e os demais estavam no interior da viatura quando o acusado Ricardo se aproximou usando uma bicicleta e efetuou disparos contra a viatura usando uma pistola cromada
(...)”.

O policial militar Robert Klay Alves, ratificou as declarações do seu colega de farda, aduzindo:

“
(...) que ao ingressaram no bairro foram surpreendidos pela presença do acusado Ricardo que atravessou de bicicleta na frente da viatura, desceu da bicicleta, puxou uma arma da cintura e efetuou disparos contra a viatura;

Destaco ainda, as declarações prestadas por M
árcio Valente
Dutra
, que disse:

“(...)
que ao retornarem se depararam com a mesma pessoa, possivelmente Ricardo, de bicicleta já efetuando disparos contra a viatura.

D
estarte, d
iante das provas contidas no
caderno processual
,
nota-se que
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, às fls.
6
76
, entenderam os jurados que o recorrente
concorr
e
u

para a prática do
s
fato
s que lhe foram imputados
,
tendo também confirmado que o
s
crime
s
fo
ram
praticado
s

por motivo
torpe
e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima
.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Da mesma forma, descabido decote da qualificadora do motivo torpe almejada pelo sentenciado Ricardo, por ter sido corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que os tiros foram disparados de inopino, por acreditar o réu e seu comparsa, que os policiais à paisana eram traficantes rivais.

Adiante,
mostra-se indevido o reconhecimento do concurso
formal de crimes,
tendo em vista que os autos demonstram à saciedade que os acusados possuíam desígnios autônomos em suas ações, ou seja, o desejo era de ceifar a vida de cada policial militar presente no local, e que pensavam os réus serem rivais do tráfico de entorpecentes por estarem à paisana.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
tem-se que os crimes não foram cometidos mediante uma só ação, mas sim no mesmo momento, com desígnios autônomos, ou seja, o crime subsequente foi dolosamente pretendido pelos acusados, ainda que em dolo eventual. Ressalte-se que foram efetuados numerosos disparos, tendo um dos Policiais inclusive registrado que “a viatura ficou parecendo uma peneira”, de modo que é patente que os acusados desejavam matar cada uma das três vítimas, fatos que não se deram por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Neste sentido:

“
(...
).
"O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. ". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).- A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).- O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 732.410; Proc. 2022/0090337-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE
20/05/2022
)”.

Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão pretendida pelo réu Elias tendo em vista que em consulta aos autos, constato que por ocasião do seu interrogatório inserido na mídia de fls. 684, o mesmo negou a autoria delitiva.

P
or fim, o pleito de isenção das custas processuais almejado pela defesa do sentenciado Elias deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024637-52.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO LUCIO DE OLIVEIRA LOURES, ELIAS DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2º, INCISO
I
, C/C O ARTIGO 14, INCISO II (
TRÊS
VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 7
0
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
NOVO JÚRI
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
PRETENDIDA POR RICARDO

- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE ALMEJADA PELO RÉU RICARDO – DESCABIMENTO –
CONCURSO FORMAL DE CRIMES REQUERIDO PELA DEFESA DO RÉU ELIAS – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETENDIDA POR ELIAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ALMEJADA POR ELIAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1
- A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao
caderno processual
, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,

a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação
ou submissão a novo julgamento
.
2
–
Inviável o

decote da qualificadora do motivo torpe q
uando devidamente
reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que os tiros foram disparados de inopino, por acreditar o réu e seu comparsa, que os policiais à paisana eram traficantes rivais.
3
-
descabido o reconhecimento do concurso
formal de crimes,
tendo em vista que os autos demonstram à saciedade que os acusados possuíam desígnios autônomos em suas ações.
4
– A negativa de autoria impede o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.
5
– O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
6
– Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.